Tribunal: TJBA
Processo: 8036954-56.2021.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036954-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: BIMEDA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DANILO DA FONSECA CROTTI

LITISCONSORTE: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
. ACOLHIMENTO. IMPETRAÇÃO REFERENTE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. S
egundo
entendimento
do STJ,
“
A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou,
ainda
, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.”
(
AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

2.
Refinando o entendimento em relação a matéria tributária, esclareceu a Corte Cidadã que
“...
Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discutida a incidência de tributos..
”.
Precedentes.

3. N
ão se avente a
incidência
da Teoria da Encampação, porquanto consolidado na mesma Corte que “
Não se aplica a teoria da encampação quando a indicação errônea da autoridade implicar modificação da competência absoluta para o processamento da demanda.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036954-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como impetrante BIMEDA BRASIL S.A. e como impetrado SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo, sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, inc. Vi do CPC
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .